Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-33.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME". SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO, DECLARANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA APENAS EM SEDE JUDICIAL E AFASTANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
DÍVIDA PRESCRITA – Débito expirado aos 26.10.2014, encontrando-se, portanto, prescrito, nos

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME". SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO, DECLARANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA APENAS EM SEDE JUDICIAL E AFASTANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
DÍVIDA PRESCRITA – Débito expirado aos 26.10.2014, encontrando-se, portanto, prescrito, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. A extinção da pretensão subtrai do credor o poder de exigir a prestação, seja judicial, seja extrajudicialmente – Inteligência do art. 189 do Código Civil – Compreensão do instituto à luz do escopo de segurança jurídica e da finalidade de estabilização social – Distinção entre extinção da pretensão e extinção do direito subjetivo não confere ao credor o direito de reclamar extrajudicialmente dívida inexigível – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da dívida, na extensão ora consignada, e condenar o réu a se abster de realizar novas cobranças, além de retirar o débito da plataforma mantida pela SERASA (Serasa Limpa Nome). DANO MORAL – Inexistência de negativação indevida dos dados do demandante nos cadastros de inadimplentes – Citada plataforma que, embora implique cobrança indireta, apenas informa a existência de débito e viabiliza a sua negociação, sendo de acesso exclusivo ao consumidor mediante realização de cadastro prévio e criação de login e senha. Situação vexatória e constrangedora não verificada – A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" não é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) – Não verificação – Referência genérica aos serviços ofertados pela "Serasa" às empresas, sem menção expressa à plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de comprovação quanto ao efetivo tratamento irregular dos dados da parte autora – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em 10% do valor da causa aos causídicos de cada um dos polos da demanda – Montante que se mostra razoável e bem ajustado às peculiaridades do processo, não devendo sofrer alterações. Remuneração destinada ao patrono do autor acrescida de 2% sobre o valor da causa, por força do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que logrou, nesta seara, rechaçar inteiramente o inconformismo da parte "ex adversa". CONCLUSÃO. Sentença reformada parcialmente – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.